Tribunal: TJDFT
Processo: 0000078-47.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000078-47.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 65548175, o exequente informou que os créditos devidos aos substituído FRANCISCO PEREIRA foram satisfeitos. O Distrito Federal, por outro lado, quedou-se inerte (ID: 65499485). Pois bem. Conforme noticiado, consta dos autos alvará de levantamento no ID: 10905805. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao substituído FRANCISCO PEREIRA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido de habilitação formulado no ID: 66212915. Brasília, 12 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR